Tribunal: TJMT
Processo: 1001027-48.2023.8.11.0087
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001027-48.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IZAEL PRADO MOREIRA - CPF: 088.977.219-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY OLIVEIRA PINTO DE MIRANDA - CPF: 040.224.491-52 (ASSISTENTE), EVERSON JUNIOR PERETO - CPF: 976.483.531-72 (ASSISTENTE), MARCOS LORRAN PEREIRA DA COSTA MIRANDA - CPF: 052.908.121-05 (ASSISTENTE), ANTONIO DALMORO PERETO - CPF: 284.984.459-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. A. L. V. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, II DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/90). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO, SOBRETUDO PELA CONFISSÃO DO ACUSADO EM HARMONIA COM A PALAVRA DA VÍTIMA, EM CONSONÂNCIA COM AS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS PRESTADAS, CONFIRMANDO A IMPUTAÇÃO FEITA NA DENÚNCIA.
DOSIMETRIA. INVIABILIDADE.
PENA FINAL FIXADA CONSIDERANDO OS MAUS ANTECEDENTES, MULTIRREINCIDÊNCIA, CONFISSÃO, CAUSA DE AUMENTO E CONCURSO FORMAL, DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em suma, o apelante confessa a autoria, elemento este que está amparado no restante do conjunto probatório, sobretudo pelo que foi narrado pela vítima em juízo, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois comprovada e detalhadamente foi revelada a prática criminosa por ele, tendo o denunciado praticado o roubo majorado pelo concurso de pessoas, corrompendo menor de idade para o delito – crime este que para sua configuração independe da prova efetiva da corrupção do adolescente (súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça) – razão pela qual o caso não comporta absolvição.

2.

De outra sorte, para ambos os crimes o julgador singular procedeu com o equacionamento da pena de maneira individualizada e de acordo com os elementos concretos dos autos, visto que a sanção basilar foi aumentada pelos maus antecedentes, tendo sido na sequência compensada parcialmente a confissão espontânea com a reincidência, em razão de o recorrente ostentar mais de uma condenação transitada em julgado. Por fim, na última fase, considerou-se corretamente a causa de aumento do concurso de pessoas no roubo, aplicando-se o concurso formal, tudo de forma proporcional e adequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Izael Prado Moreira contra sentença proferida pelo juízo da vara única de Guarantã do Norte/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), à pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão no regime fechado e mais 22 (vinte e dois) dias-multa fixados no mínimo (ID 192732755).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
devolução integral da matéria (ID 192732765).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 192732767). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 193438657).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, relatório policial e outros depoimentos colhidos. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, considerando o que o próprio recorrente e vítima aduziram em juízo, de acordo com todo o contexto probatório das duas fases da persecução, consoante se extrai de trecho do parecer ministerial (ID 193438657) e da sentença (ID 192732755), respectivamente, que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) Em sua oitiva na fase policial, a vítima
Antonio Dalmoro Pereto
afirmou: ‘QUE estava próximo a sua residência, passando veneno em sua propriedade; QUE estava sozinho, em seguida, foi abordado pelos suspeitos, IZAEL e LEONARA (menor de idade); QUE IZAEL chegou ameaçando o declarante, colocando as mãos na cintura, insinuando que estava com uma arma de fogo; QUE no momento em que o declarante notou que IZAEL não estava armado, pegou um facão; QUE no momento em que IZAEL se afastou, o declarante jogou o facão ao solo, subiu em seu veículo e foi embora; QUE quando foi pegar o aparelho celular para fazer ligação para a Polícia, notou que haviam roubado seu aparelho celular; QUE ao chegar em sua residência, pegou o celular da sua esposa e entrou em contato com seu filho, EVERSON; QUE de imediato, EVERSON acionou a Polícia; QUE logo a Guarnição chegou no local, conseguindo localizar os suspeitos e recuperando o aparelho celular do declarante”(VÍTIMA). A adolescente
LEONORA
, ouvida na fase policial, afirmou: “QUE então, andaram sem rumo, até chegarem próximo a propriedade de ANTONIO; QUE ao avistarem ANTÔNIO, a declarante e IZAEL decidiram roubar ANTONIO, mas que não havia nada planejado antes de avistarem ANTONIO; QUE a declarante disse que a intenção era roubar dinheiro de ANTONIO, caso ele estivesse em posse de algum dinheiro; QUE a declarante disse que em nenhum momento IZAEL ameaçou ANTONIO, apenas pediu para ele ficar quieto que ninguém o machucaria; QUE disse que IZAEL não chegou a insinuar que estava em posse de uma arma de fogo e nem ameaçou ANTONIO; QUE a declarante disse que no momento do roubo, ANTONIO, pegou um facão para agredir IZAEL, mas não chegou a agredi-lo; QUE neste instante, a declarante pegou o aparelho celular que estava dentro do veículo de ANTONIO”. (ADOLESCENTE). (...).

(...) O
acusado
, interrogado ao final da instrução processual,
confessou
a autoria delitiva, dizendo que juntamente com a adolescente LEONARA ADRIELLY LOPES VENTURA SOARES, subtraíram o aparelho celular pertencente à vítima. Vejamos: “[...] Juiz: O sr. está sendo acusado aqui de no dia treze de abril desse ano, por volta das oito e meia da manhã, lá na linha trinta e dois, aqui em Guarantã, perto da BR 163, o sr. junto com a adolescente Leonara, teria realizado um roubo contra a vítima Antonio, teriam pego o celular dele. O que acontece nesse dia? Acusado
: É verdade sr, é o seguinte, nós tava em Guarantã usando droga, aí nós fico meio, sabe como é que é né, usando droga, nós saímos da cidade ali, nós estava na comunidade, aí no outro dia cedo ele tava passando veneno na beira da cerca eu acho, aí tava sob efeito de droga, fui lá e falei que era uma assalto. Ele puxou o facão pra mim. Eu não tava armado, nem nada, nem encostei nele.
[...]”. A confissão do réu não se encontra isolada nos autos, porquanto corroborada pelas declarações da
vítima
, que aduziu em Juízo que estava trabalhando
quando o acusado, na companhia de Leonara, chegou e anunciou o assalto, mandando que este erguesse os braços e deitasse ao chão. Acrescentou que conseguiu evadir-se do local, no entanto, a adolescente subtraiu seu aparelho celular. Finalizou declarando que o acusado não estava armado.
(...) O tipo objetivo do crime em questão reclama que as condutas típicas de corromper ou facilitar a corrupção sejam realizadas por maior de idade praticando a infração penal juntamente com o menor ou induzindo-o a praticá-la, fato cabalmente evidenciado no caso vertente, porquanto o
acusado

confessou judicialmente ter praticado o crime com Leonara, tendo ela confirmado em sede judicial que participou da empreitada criminosa.
(...).

Em suma, o apelante confessa a autoria, elemento este que está amparado no restante do conjunto probatório, sobretudo pelo que foi narrado pela vítima em juízo, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois comprovada e detalhadamente foi revelada a prática criminosa por ele, tendo o denunciado praticado o roubo majorado pelo concurso de pessoas, corrompendo menor de idade para o delito – crime este que para sua configuração independe da prova efetiva da corrupção do adolescente (súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça) –
razão pela qual o caso não comporta absolvição.

De outra sorte, para ambos os crimes o julgador singular procedeu com o equacionamento da pena de maneira individualizada e de acordo com os elementos concretos dos autos, visto que a sanção basilar foi aumentada pelos maus antecedentes, tendo sido na sequência compensada parcialmente a confissão espontânea com a reincidência, em razão de o recorrente ostentar mais de uma condenação transitada em julgado. Por fim, na última fase, considerou-se corretamente a causa de aumento do concurso de pessoas no roubo, aplicando-se o concurso formal, tudo de forma proporcional e adequada, consoante se verifica abaixo (ID 192732755):

(...)
DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (1o FATO).
Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu ostenta maus antecedentes, segundo antecedentes de ID 115622534, visto que possui sentenças penais condenatórias nos processos no. 0000549-67.2017.8.11.0087, com o trânsito em julgado em 17/12/2019, no. 0000859-73.2017.8.11.0087, com o trânsito em julgado em 13/12/2019, no. 0001044-14.2017.8.11.0087, com o trânsito em julgado em 22/08/2018, no. 0000783-54.2014.8.11.0087, com o trânsito em julgado em 30/07/2015, no. 0002075-06.2016.8.11.0087, com o trânsito em julgado em 19/11/2016, no. 0002219-82.2013.8.11.0087, com o trânsito em julgado em 02/05/2014 e no. 0000837-20.2014.8.11.0087, com o trânsito em julgado em 11/11/2014; a conduta social não há como aferir dos autos, de modo que não deve ser valorada negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada se tendo a valorar negativamente; não houve consequências maiores à sociedade; o comportamento das vítimas não contribuiu para a prática do crime. Desta forma, havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, sendo aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) em relação às circunstâncias, respectivamente, sobre o intervalo da pena em abstrato. Concorrem a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea) e a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do CP (reincidência), haja vista o teor da folha de antecedentes sob ID 115622534, sendo que, além das condenações valoradas como maus antecedentes, o acusado ostenta outra condenação anterior transitada em julgado, qual seja, aquela ocorrida nos autos da ação penal no 1001305-79.2020.8.11.0111, transitada em julgado em 15/05/2022, de modo que as compenso, conforme entendimento jurisprudencial prevalente. Contudo, o denunciado ainda possui outra condenação, advinda dos autos no 1000097-98.2021.8.11.0087, com o trânsito em julgado em 25/05/2022, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Não há causas de diminuição de pena. Porém, verifico a presença da causa de aumento de pena prevista no inciso II, do §2o, do art. 157 do Código Penal (concurso de agentes), pelo que aumento a pena do réu em 1/3, fixando-a em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 22 (vinte e dois) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.
DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ART. 244-B DA LEI No 8.069/90 (2o FATO).
Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é possuidor de maus antecedentes, segundo antecedentes de ID 115622534, visto que possui sentenças penais condenatórias nos processos no. 0000549-67.2017.8.11.0087, com o trânsito em julgado em 17/12/2019, no. 0000859-73.2017.8.11.0087, com o trânsito em julgado em 13/12/2019, no. 0001044-14.2017.8.11.0087, com o trânsito em julgado em 22/08/2018, no. 0000783-54.2014.8.11.0087, com o trânsito em julgado em 30/07/2015, no. 0002075-06.2016.8.11.0087, com o trânsito em julgado em 19/11/2016, no. 0002219-82.2013.8.11.0087, com o trânsito em julgado em 02/05/2014 e no. 0000837-20.2014.8.11.0087, com o trânsito em julgado em 11/11/2014; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo é inerente ao delito, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. Desta forma, havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sendo aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) em relação às circunstâncias, respectivamente, sobre o intervalo da pena em abstrato. Concorrem a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea) e a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do CP (reincidência), haja vista o teor da folha de antecedentes sob ID 115622534, sendo que, além das condenações valoradas como maus antecedentes, o acusado ostenta outra condenação anterior transitada em julgado, qual seja, aquela ocorrida nos autos da ação penal no 1001305-79.2020.8.11.0111, transitada em julgado em 15/05/2022, de modo que as compenso, conforme entendimento jurisprudencial prevalente. Contudo, o denunciado ainda possui outra condenação, advinda dos autos no 1000097-98.2021.8.11.0087, com o trânsito em julgado em 25/05/2022, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão. Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, a ser consideradas, de modo que torno definitiva a pena do réu em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão.
DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL).
Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio), tendo em vista que as penas são distintas e que a maior delas é de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, exaspero-a em 1/6 (um sexto), ficando o réu IZAEL PRADO MOREIRA condenado, definitivamente, à pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos. (...).

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024